Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-11.2022.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017853-11.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SALETE RODRIGUES - CPF: 694.956.961-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SALETE RODRIGUES - CPF: 694.956.961-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÉBITO VIA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta desconhecer o débito cobrado pela ré na plataforma “Acordo Certo” e nega a existência de relação contratual.

A requerida defende a legitimidade da cobrança extrajudicial, afirmando ter ocorrido contratação válida, ainda que não tenha promovido negativação do nome da autora.

A sentença julgou procedente o pedido de declaração de inexistência do débito e improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência de relação jurídica apta a legitimar a cobrança extrajudicial do débito pela plataforma “Acordo Certo”; (ii) estabelecer se a cobrança realizada, sem negativação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de elementos probatórios suficientes apresentados pela ré impede o reconhecimento da relação contratual, já que as telas sistêmicas acostadas são unilaterais e a gravação de voz teve sua autenticidade impugnada, não sendo produzida contraprova pela requerida, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4.

A suposta adesão contratual por ligação telefônica revelou inconsistências, especialmente quanto à incapacidade da interlocutora de informar dado essencial à formalização contratual (número do CPF), gerando dúvida razoável quanto à autenticidade da contratação.

5.

Não comprovada à regularidade da contratação, reputa-se inexistente o débito, conforme precedentes em casos análogos.

6.

A cobrança realizada por meio da plataforma “Acordo Certo” não constitui negativação, pois trata-se de ambiente reservado ao consumidor, sem publicidade ou acesso de terceiros, o que afasta o dano moral
in re ipsa
.

7.

A ausência de prova de impacto concreto sobre a imagem, score de crédito ou acesso ao mercado financeiro inviabiliza a pretensão indenizatória, sendo inadmissível o reconhecimento de dano moral com base apenas em presunções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas robustas da contratação impede a configuração de relação jurídica válida e acarreta o reconhecimento da inexistência do débito.

2.

A inclusão de dívida em plataforma de renegociação de acesso restrito ao consumidor não configura negativação.

3.

Não se caracteriza dano moral pela cobrança extrajudicial de dívida sem prova de exposição indevida ou prejuízo concreto à imagem do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
SALETE RODRIGUES
e
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1017853-11.2022.8.11.0015, ajuizada pela apelante Salete.

A sentença proferida na origem (id. 248422172) julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito em questão, fixando a verba honorária de forma recíproca para ambas as partes.

Em suas razões (id. 248422176) a apelante
SALETE RODRIGUES
alega que a sentença merece reforma quanto à ausência de condenação por danos morais decorrentes da inscrição indevida em plataforma digital de cobrança (Serasa Limpa Nome), argumentando que se trata de meio publicamente acessível e que a manutenção de débito prescrito em tais cadastros configura forma de cobrança indevida, causando lesão à honra e imagem do consumidor.

Sustenta que não há prova válida da contratação com a empresa requerida, tendo impugnado expressamente a autenticidade dos documentos apresentados pela Requerida, incumbindo à parte ré o ônus de comprovar a existência da relação contratual, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Ressalta que os documentos juntados (gravações de áudio e capturas de tela) são unilaterais, insuficientes para comprovar a regularidade da contratação e da dívida.

Aponta que, mesmo que se entenda pela existência da dívida, não há qualquer documento que legitime a cobrança, bem como, a ação originária também versa sobre a prescrição das dívidas e consequentemente, a inexigibilidade do débito.

Aduz que, embora a requerida negue a negativação formal, reconhece que a dívida foi inscrita em plataforma de cobrança ativa (Serasa Limpa Nome), a qual tem natureza equivalente aos tradicionais cadastros restritivos de crédito, sendo acessível a terceiros e utilizada para influenciar a concessão de crédito, além de afetar negativamente o score do consumidor, o que configura violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Explana que tal plataforma de negociação de débito permite clara influência de débitos prescritos no potencial creditício do consumidor, ainda que cadastrados como conta atrasada.

Mesmo que não negativada, e classificada apenas como conta atrasada, a dívida ainda segue na base de dados da Serasa, afetando a composição do score divulgado para fins de concessão de crédito na praça, o que não deveria acontecer já que a dívida prescrita não é exigível.

A manutenção de informações desabonadoras em tais plataformas, ainda que sob a classificação de “conta atrasada”, enseja dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Argumenta ainda que a cobrança de dívida prescrita, veiculada de forma ativa e ostensiva, caracteriza abuso de direito e tentativa de burlar o instituto da prescrição.

Assim, requer o provimento do Recurso para, reformando-se a sentença de primeiro grau, condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) ou no patamar que se entender devidos.

Por sua vez, a recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.,
em suas razões (id. 248422188), defende que não há nos autos qualquer comprovação de negativação efetiva do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, Boa Vista etc.), sendo a informação de débito extraída exclusivamente da plataforma Serasa Limpa Nome, de caráter informativo e de acesso restrito ao próprio consumidor, não se confundindo com negativação formal, tampouco ensejando dano à imagem ou honra.

Afirma que a Apelada não comprovou o recebimento de qualquer cobrança extrajudicial não se desincumbindo de seu ônus probatório quanto à existência de dano moral ou cobrança vexatória, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Destaca que a plataforma Serasa Limpa Nome não é disponibilizada consultas por quaisquer terceiros, independentemente da finalidade.

Relata que a sentença deve ser reformada porquanto a inserção de dados em plataforma de negociação não configura ato ilícito e não constitui publicidade indevida ou ofensa ao nome do consumidor.

Assevera que a dívida, ainda que se entenda como prescrita, não se extingue, subsistindo enquanto relação obrigacional, o que afasta o reconhecimento da inexistência do débito.

Sustenta que a manutenção de dívida prescrita nos registros internos da operadora ou em plataformas de negociação não configura ilicitude nem impõe obrigação de exclusão.

Frisa que não houve qualquer irregularidade praticada pela Apelante, pois agiu dentro da legalidade, sendo que o fato de persistir em aberto no sistema da Ré não significa que a Autora está sendo cobrada, e nem que irá desaparecer do sistema da empresa automaticamente.

Argui que houve regular contratação dos serviços telefônicos, tendo sido a Apelado titular da linha telefônica n. 66999425481, vinculada à conta n. 0342906738, pelo período de 23/04/2018 a 26/01/2019.

Foi apresentada a gravação de voz em que a própria Autora confirma seus dados pessoais e aceita a contratação, bem como anexação de histórico de chamadas e faturas emitidas, além de pagamentos parciais realizados, o que evidencia o vínculo contratual e legitimidade da cobrança.

Pontua que a conduta da parte Autora em ajuizar a ação vai de encontro ao dever de cooperação e boa-fé, caracterizando hipótese de litigância de má-fé.

Menciona a eficácia probatória das informações extraídas dos seus sistemas, que atendem aos critérios legais de certificação.

Pugna:

I) que seja dado provimento ao presente recurso para que a presente demanda seja julgada totalmente improcedente, condenando a ora Recorrida às penas pela litigância de má-fé, uma vez que a Recorrente apenas agiu dentro dos ditames legais.

II) Caso Vossas Excelências não entendam de tal forma, requer a reforma da r.sentença, a fim de adequar o valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único e 884, Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos acostadas em id. 248422192 e id. 274402888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a verificar se há comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que legitime a cobrança extrajudicial do débito de R$ 203,22 (duzentos e três reais e vinte e dois centavos), contrato n. 0342906738, e se a cobrança, em tese indevida, por meio da plataforma “acordo certo” enseja a condenação ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A Autora/Apelante sustenta que teve o seu nome incluído indevidamente pela Apelada junto a plataforma “Acordo Certo” por um suposto débito que afirma desconhecer, e que, em tese, se encontra prescrito.

Por sua vez, a Requerida/Apelante defende a regularidade da cobrança, pois decorre de dívida legítima, a qual não foi quitada pela Recorrida, o que motivou a cobrança.

Aduziu que não houve negativação do nome da Autora, e tampouco cobrança vexatória, mas decorrente do exercício regular de seu direito.

Em que pese à irresignação recursal da Requerida, verifica-se do conjunto probatório que a Ré/Apelante não juntou elementos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, e os documentos acostados junto à sua contestação não se prestam a esse desiderato.

Isso porque, as telas sistêmicas apresentadas são unilaterais e a gravação juntada teve a sua autenticidade impugnada pela Requerente, de maneira que cabia à Empresa ré provar a fidedignidade do elemento de prova, nos termos do artigo 429, II do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaca-se que da análise da gravação de áudio (id. 248422155), se constata que, embora uma das partes se identifique como sendo a Autora e adere expressamente à contratação do serviço,
esta não soube informar o número do seu CPF
, dado que é de suma importância quando se trata de contratação feita por ligação telefônica, de modo que, salvo melhor juízo, há dúvida razoável quanto à autenticidade da prova.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a dívida deve ser considerada inexistente.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que tenha validade à referida cessão de crédito, esta deve ser procedida de notificação ao devedor, o que não consta prova nos autos, aliás, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito que a parte apelada não reconhece, logo legítimo o apelado para figurar no polo passivo da demanda.
Não demonstrada à regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida
, e os descontos realizados são considerados ilegais, devendo ser restituído. a referida cessão de crédito, esta deve ser procedida de notificação ao devedor, o que não consta prova nos autos, aliás, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito que a parte apelada não reconhece, logo legítimo o apelado para figurar no polo passivo da demanda. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados são considerados ilegais, devendo ser restituído. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0003049-98.2018.8.11.0046, RELATORA: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 04/04/2023). (Destaquei).

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença nesse ponto.

Com relação ao dano moral, a inclusão do débito pela Requerida junto à plataforma "Acordo Certo" não configura medida restritiva de crédito, haja vista que seu conteúdo não é divulgado para instituições financeiras ou terceiros interessados em avaliar a capacidade creditícia do consumidor.

Trata-se, na verdade, de uma plataforma destinada exclusivamente à negociação de dívidas, sem qualquer publicidade ou disseminação de informações capazes de comprometer a imagem ou o bom nome do consumidor no mercado.

Não há nos autos qualquer prova de que a mencionada inclusão tenha impedido ou dificultado o acesso da Requerente a crédito ou que tenha causado exposição pública, humilhação ou constrangimento de qualquer natureza.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA
PRESCRITA – PLATAFORMA “
SERASA

LIMPA
NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A plataforma “
Serasa

Limpa
Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente reservado ao consumidor para negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.
4. A cobrança extrajudicial de
dívida
prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites da legislação consumerista, o que foi respeitado no caso concreto.
5. Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção de
dívida
prescrita em plataforma de renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação. 2. A cobrança extrajudicial de
dívida
prescrita é lícita, desde que respeitados os limites legais.
3. Não havendo prova de exposição indevida ou prejuízo concreto, não se configura dano moral indenizável."
(N.U 1026109-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE
DÍVIDA
NA PLATAFORMA “
ACORDO

CERTO
” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO DA CESSÃO DE CRÉDITO E A CAUSA DEBENDI –
DÍVIDA
INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A inclusão do débito junto à plataforma "
ACORDO

CERTO
", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.
(...). Não demonstrada à regularidade na contratação, tem-se por inexistente a
dívida
. Razão pela qual nesse ponto a sentença deve ser reformada. (N.U 1003237-07.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025). (Destaquei).

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação
declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativa quanto à existência de relação negocial entre as partes. Ausência de prova da contratação
. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Dano moral não configurado.
Inclusão dos dados pessoais do consumidor em plataforma digital sem caráter restritivo. Ausência de prova de abalo moral excepcional. Recurso parcialmente provido. (...). III. Razões de decidir 3. Diante da negativa do consumidor quanto à existência de relação jurídica que deu origem ao débito questionado na lide, incumbe à fornecedora do serviço o ônus de comprovar a existência de relação contratual válida entre as partes e que agiu de forma correta na prestação do serviço contratado e cobrado, seja diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), seja porque lhe compete provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC, art. 373, II).
4. A indevida inclusão dos dados do consumidor em plataforma de renegociação de
dívida
prescrita não caracteriza hipótese de dano moral in re ipsa, na medida em que “o chamado ‘
Serasa

Limpa
Nome’ consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam
dívidas
- prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.

Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). IV. Dispositivo 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002699-95.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE
DÍVIDA
C/C
DECLARATÓRIA
DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO
SERASA

LIMPA
NOME –
DÍVIDA
PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...).
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(N.U 1001735-56.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024). (Destaquei).

Por fim, ao contrário do que afirma e Empresa recorrente, inexistem provas mínimas nos autos de que a parte Requerente teria agido de má-fé, não estando configuradas nenhumas das situações do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual, descabe a condenação da Autora nesse sentido.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos Recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a cobrança em face da Autora ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025